Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-94.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010987-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (RECORRIDO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – COBRANÇA DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiro, bem como por todo transtorno sofrido pela promovente, que realizou o pagamento de débitos indevidos por receio de ter os serviços de energia elétrica suspensos.

O dano material deve ser ressarcido e o dano moral indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos (R$ 2.619,75), a anulação do termo de confissão de dívida, a repetição do indébito (R$ 2.799,30) e o pagamento de indenização a título de dano moral (R$ 8.000,00), em razão de constar débitos de terceiros no termo de confissão de dívida assinado pela promovente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para:

1. Confirmar a liminar deferida no ID n. 31616647;

2. Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 2.619,75 (dois mil seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) fatura 03/2017 e 2.735,20 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) fatura 01/2018 em relação a Autora;

3. Declarar a anulação do termo de confissão de divida anexado no id n. 31586891;

4. Condenar a Reclamada à repetição do indébito no importe de R$ 2.799,30 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos). Valor esse que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (31/07/2018) e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação (30/04/2020), e;

5. Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir dessa data e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (30/04/2020).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que as faturas se referem à recuperação de consumo devido à constatação de irregularidade no medidor. Alegou que não existe qualquer tipo de ilegalidade na cobrança, pois é inegável que houve consumo de energia elétrica na unidade consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido alternativo de redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu que a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se trata de recurso genérico, sem rechaçar especificamente os fundamentos da sentença.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral e dano material, consistente na restituição de valores cobrados em Termo de Confissão de Dívida referente à faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 2.619,75 (dois mil seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), referente à fatura 03/2017 e 2.735,20 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), referente à fatura 01/2018.

Todavia, analisando os Termos de Ocorrência e Inspeção juntados pela promovida nos autos, foi possível constatar que em ambos os TOI constam como titular JOELMA PAULA DE MORAES ARRUDA, comprovando que os débitos não são de titularidade da promovente.

Em virtude das cobranças indevidas, resta caracterizada falha na prestação do serviço, sendo correta a sentença que reconheceu a inexistência dos débitos e determinou a repetição do indébito, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiro, bem como por todo transtorno sofrido pela promovente, que realizou o pagamento de débitos indevidos por receio de ter os serviços de energia elétrica suspensos.

Com efeito, o dano material deve ser ressarcido e o dano moral indenizado e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021